Tribunal: TJDFT
Processo: 0737340-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE. SALÁRIO-MÍNIMO. IRRETROATIVIDADE DA LEI.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.
2. Negou-se provimento ao recurso.